Tribunal: STF
Processo: ARE 1595937
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ANISTIA POLÍTICA DECORRENTE DE ATOS POLÍTICOS (LEI 10.559/2002 E ART. 8º DO ADCT). ANISTIA QUE SE INTERPRETA DE FORMA AMPLA. DIREITO IMPRESCRITÍVEL. PROMOÇÃO A SUBOFICIAL COM PROVENTOS DE SEGUNTO-TENENTE. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE TRF. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PROVIDA.
1. Trata-se de recurso de apelação da parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição do fundo de direito.
2. Em suas razões recursais, aduz que o direito de anistia política é imprescritível, requerendo sua promoção à graduação de Suboficial com proventos de Segundo-Tenente.
3. Em se tratando de anistia em decorrência de atos políticos, por envolver direito fundamental, tem-se que as ações de reparação às violações desse direito são imprescritíveis, pelo que fica afastada a prejudicial alegada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: REsp: 1771299 RS 2018/0263557-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2019.
4. Sobre a anistia de que trata a Lei 10.559/2002 e o art. 8º do ADCT, a jurisprudência é no sentido de que se trata de direito que deve ser interpretado de forma ampla, possibilitando o acesso dos militares às graduações ou postos mais elevados de cada carreira, como se na ativa estivessem, independentemente da realização de cursos de formação, observados apenas o requisito dos prazos de permanência. Confira-se:
‘O que a norma do art. 8º do ADCT exige, para a concessão de promoções, na aposentadoria ou na reserva, é a observância, apenas, dos prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em conseqüência, do requisito de idade-limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos na ocasião em que o servidor, civil ou militar, seria promovido’. (RE 387842 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 11-04-2006, DJ 26-05-2006 PP-00017 EMENT VOL-02234-04 PP-856 RTJ VOL-00201-02 PP-00755). 
‘Consoante entendimento firmado pela Suprema Corte, o instituto da anistia, previsto no art. 8o. do ADCT, deve ser interpretado de forma ampla, reconhecendo ao beneficiário o direito a todas promoções, como se na ativa estivesse, observando-se sempre as situações paradigmas e o quadro que integrava”. (AgRg no Ag n. 1.196.164/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, julgado em 22/2/2011, DJe de 21/3/2011.)’. 
‘Com esteio na orientação do STF, esta Corte firmou entendimento de que o anistiado na graduação de segundo-sargento com proventos e vantagens de primeiro-sargento tem direito à promoção ao posto de suboficial, com proventos de segundo-tenente, cumprindo os prazos de permanência em atividade inscritos nas leis e regulamentos vigentes, inclusive, em conseqüência, do requisito de idade limite para ingresso em graduações ou postos, que constem de leis e regulamentos vigentes na ocasião em que seriam promovidos’. (AC 0053822-59.2016.4.01.3400, DESEMBARGADOR FEDERAL MORAIS DA ROCHA, TRF1 - PRIMEIRA TURMA, PJe 05/03/2024 PAG.). 
5. Apelação da parte autora provida para, reformando a sentença, afastar a prescrição e conceder o direito de promoção a Suboficial com proventos de Segundo-Tenente, com os respetivos efeitos financeiros, limitados aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ, com inversão da sucumbência.”

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º do ADCT.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente